Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008008-54.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMANOEL FREDERICO WEBERTH GONCALVES FELIX - CPF: 065.147.723-90 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), KAWANE CRISTINA VIOLA - CPF: 055.764.831-97 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES PICHIONI - CPF: 141.904.248-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008008-54.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1008008-54.2023.8.11.0003

Recorrente:
Emanoel Frederico Weberth Goncalves Felix

Recorrido:
Gilberto Alves Pichioni

EMENTA

IREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e negou indenização por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito.

2.

O recorrente sustenta que a colisão entre os veículos gerou transtornos que justificam a compensação moral, requerendo a reforma da decisão para fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a simples ocorrência do acidente de trânsito enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação de abalo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que “a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”.

5.

No caso concreto, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade do recorrente, sendo insuficientes os transtornos e desgastes naturais decorrentes do evento para configurar dano moral indenizável.

6.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reforçam a necessidade de prova concreta do sofrimento extrapatrimonial para o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem prova de lesão a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 344; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008008-54.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1008008-54.2023.8.11.0003

Recorrente:
Emanoel Frederico Weberth Goncalves Felix

Recorrido:
Gilberto Alves Pichioni

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Emanoel Frederico Weberth Goncalves Felix
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 270258364)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o recorrido ao pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 270258366):
requer a reforma da sentença para ser deferido o pedido de indenização por dano moral, assim como
que o valor seja fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008008-54.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1008008-54.2023.8.11.0003

Recorrente:
Emanoel Frederico Weberth Gonçalves Felix

Recorrido:
Gilberto Alves Pichioni

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Emanoel Frederico Weberth Gonçalves Felix em face de Gilberto Alves Pichioni, decorrente de acidente de trânsito.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Da narrativa inicial o recorrente alega que em 31/10/2022, por volta de 17h20, estava trafegando com seu automóvel Hb20/2014, na cor branca, Placa NTY3G41, pela Avenida Fernando Correa da Costa, quando foi atingindo em seu lado esquerdo, pela camionete conduzida pelo recorrido, que se comprometeu a arcar com todos os danos causados, todavia, não cumpriu.

Diante dos transtornos suportados, o recorrente
buscou a reparação dos na via judicial, obtendo êxito na condenação do recorrido ao pagamento do dano material. No que tange aos danos morais, teve o pedido indeferido.

Em contraponto, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de dano moral em decorrência do acidente de trânsito.

Importante mencionar que a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”
.

Da análise dos autos e das alegações do recorrente, verifica-se que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral. No caso em questão, não há comprovação de que o autor tenha sido submetido a qualquer constrangimento ou situação vexatória, tratando-se, portanto, de mero dissabor inerente à vida em sociedade.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Portanto, a ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 31/03/2025